Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707103-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA ROSA DA SILVA AGRAVADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e ARTHUR DE OLIVEIRA &amp; CIA. LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação anulatória de negócio jurídico, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu à requerente/agravante os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante informa objetivar, com o processo originário, a anulação de empréstimo consignado junto à agravada. Afirma que o segundo agravado (correspondente bancário) lhe ofertou proposta de portabilidade de empréstimos consignados, mas informa ter contraído novo empréstimo. Sustenta que foi ludibriada por estar em um momento de dificuldades financeiras. Explica que foi induzida a acreditar que o banco agravado compraria os empréstimos consignados que possui junto aos bancos Ciasprev, Sicoob e Santander. Alega, porém, que os agravados realizaram novo empréstimo em seu nome, sem que essa fosse sua intenção. Afirma ter sido atraída pela promessa de diminuição de suas dívidas pela redução de encargos remuneratórios com a portabilidade dos seus empréstimos consignados. Explica custear sozinha diversas despesas e afirma que sua filha mais velha foi diagnosticada com câncer em maio de 2021. Afirma que esta tem dois (2) filhos e está desempregada. Alega que o Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, realizou análise estritamente objetiva porque levou em conta apenas sua remuneração bruta, o fato de estar representada por advogado particular e seu local de moradia. Sustenta que não houve atenção quanto às nuances do caso concreto. Informa ser idosa e explica que, apesar de ter remuneração bruta acima da média, seus proventos estão comprometidos com empréstimos consignados e pagamento de plano de saúde. Detalha que este a engloba como titular e que são seus dependentes suas três (3) filhas e três (3) dos seus quatro (4) netos, o que afirma representar uma despesa de R$ 6.087,46 (seis mil, oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Observa que, se não fosse o desconto de R$ 1.463,99 (um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), referente ao empréstimo consignado objeto da presente demanda, não teria tanta dificuldade em custear despesas extraordinárias como as custas processuais da ação originária. Alega, contudo, que atualmente precisa da ajuda de familiares que realizam Cred Pix e Cred Tev para adimplir suas despesas ordinárias sem precisar do cheque especial. Defende que o fato de ser servidora pública aposentada não pode servir de empecilho ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pois comprovou que sua renda está comprometida com o pagamento de empréstimos consignados e de outros custos ordinários. Sustenta que o parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça deveria ser a sua capacidade financeira atual, ou seja, a sua remuneração líquida confrontada com seus custos. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Acrescenta que seu advogado é seu genro, razão por que afirma que a propositura e acompanhamento da ação originária são pro bono. Ressalta que o fato de estar assistida por advogado particular não pode servir de óbice à concessão da gratuidade de justiça. Informa ter que pagar parcela referente à alienação fiduciária de imóvel no valor correspondente a R$ 2.743,57 (dois mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] A agravante juntou petição e documentos aos autos.[2] Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[3] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante em razão dos seus rendimentos brutos; do local em que reside (Águas Claras), bem como por estar assistida por advogado particular. Observou, dos extratos bancários juntados aos autos, que a agravante, além de seus proventos de aposentadoria, recebeu diversas rubricas intituladas Cred Pix e Cred Tev, cujo somatório afirmou representar considerável quantia. Entendeu ser possível pressupor o desenvolvimento de alguma atividade remunerada e/ou a existência de pessoa(s) que contribui(em) com a agravante financeiramente. A agravante é aposentada da Receita Federal. O comprovante de rendimentos juntado aos autos demonstra que ela percebe mensalmente o valor bruto de R$ 17.030,38 (dezessete mil, trinta reais e trinta e oito centavos) e o valor líquido correspondente a R$ 8.191,75 (oito mil, cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).[4] Este corresponde a, aproximadamente, sete (7) vezes o salário mínimo atual. Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A agravante juntou aos autos extratos bancários, contas de energia elétrica, de condomínio, de gás de cozinha, declaração de hipossuficiência, comprovantes de Pix realizados por suas filhas em seu benefício, além de relatório de financiamento bancário de imóvel, certidão de casamento para comprovar que seu advogado é casado com sua filha e exames de uma de suas outras filhas. Os comprovantes de Pix juntados aos autos indicam que as filhas da agravante contribuem com ela financeiramente, conforme pressupôs o Juízo de Primeiro Grau. A agravante explica que suas filhas Patrícia Kenner da Silva Pinheiro e Paula Kennya da Silva Pinheiro Lourenço restituem-na o valor desembolsado referente à cobertura do plano de assistência médica e afirma que esta última restitui parcialmente o de sua filha Ana Beatriz Pinheiro de Souza. Há, contudo, rubricas intituladas Cred Pix e Cred Tev nos extratos da agravante cuja origem não restou demonstrada. Faz-se oportuno registrar, quanto aos empréstimos consignados, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[5] Acrescente-se que gastos referentes a despesas ordinárias são insuficientes para comprovação da incapacidade econômica. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. A agravante, embora tenha juntado aos autos exame segundo o qual uma de suas filhas é portadora de neoplasia maligna, não demonstrou que referido diagnóstico ensejou aumento das despesas da ora agravante. Consigne-se que a própria agravante afirma que sua renda está comprometida com o pagamento de empréstimos consignados e de outros custos ordinários. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33412199. [2] ids 33455589 e seguintes. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [4] id 33313175. [5] Acórdão n. 1183541, 07031009020188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.